Tribunal: TJDFT
Processo: 0749162-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749162-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS RECORRIDO: PAULO CESAR MARTINS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL LOCADO. AVARIAS IDENTIFICADAS. OBRIGAÇÃO DE REPARAR DANOS. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por Marco Antônio Ferreira Santos contra sentença que, em demanda de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando o réu ao ressarcimento de R$ 26.909,40, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a data de comparecimento espontâneo do réu nos autos. 2. Alegações do apelante baseiam-se no desgaste natural do imóvel e na ausência de previsão contratual para os reparos. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão de valores específicos do montante arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O recurso versa sobre (i) a obrigação de reparar danos constatados no imóvel locado e (ii) a incidência de cláusulas contratuais pertinentes ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Constatou-se que o Termo de Vistoria de Entrada e de Saída, associado ao laudo pericial, comprovou que os danos no imóvel são de responsabilidade do locatário, não sendo decorrentes de desgaste natural. 5. O art. 23, III e V, da Lei n. 8.245/1991, estabelece o dever do locatário de devolver o imóvel no estado em que foi recebido e reparar os danos causados durante a locação. A cláusula 15a do contrato ratifica tal obrigação. 6. A alegação de ausência de previsão contratual é improcedente, pois o contrato expressamente previu o dever de reparação de danos e pintura do imóvel. 7. Não foi demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo pelo apelante, conforme exige o art. 373, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “1. O locatário é responsável pelos danos causados ao imóvel locado, salvo os decorrentes de desgaste natural ou defeitos ocultos, nos termos da Lei n. 8.245/1991 e do contrato de locação. 2. A restituição do imóvel deve observar o estado inicial descrito no Termo de Vistoria de Entrada e as cláusulas contratuais aplicáveis.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, arts. 22, 23; CPC, arts. 373, II, 85. O recorrente aponta violação aos artigos 371, 373, inciso II, e 480, todos do Código de Processo Civil, 23, incisos III e V, da Lei 8.245/91, e 5o, incisos LIV e LV, da CF, alegando cerceamento de defesa, porquanto, ao exigir que o locatário prove a inexistência de danos — mesmo diante da impossibilidade objetiva gerada pelo próprio locador, o órgão julgador subverte o regime legal do ônus da prova. Afirma que a obrigação legal de restituição do imóvel no estado em que foi recebido pressupõe a possibilidade de constatação objetiva do estado do bem, o que não ocorreu. Sustenta que a utilização de laudo sabidamente falho como único fundamento técnico da condenação representa flagrante ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando trechos de julgados do TJSP e STJ. Pede, ainda, a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, inscrita na OAB/DF 21.744, e SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, inscrito na OAB/DF sob o no 23.053. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371, 373, inciso II, e 480, todos do Código de Processo Civil, 23, incisos III e V, da Lei 8.245/91. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Mister asseverar que o Expert concluiu que os danos havidos no imóvel foram de responsabilidade do locatário (id 65841160, pág.4). (...) Portanto, o locatário deveria, independentemente da ocorrência da imissão de posse (id 658410141), ter devolvido o imóvel no estado que o recebeu, além de realizar as reparações dos danos verificados no imóvel, porém, deixou de fazê-lo. De forma que os apontamentos realizados pelo Perito devem ser considerados fidedignos e aptos a amparar a sentença, além do que os valores apresentados são compatíveis com reparos de imóvel de alto padrão, como no caso em tela, cujo valor mensal de locação foi avençado em R$ 7.425,00 (sete mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), conforme indica o contrato de locação (id 65841039, pág. 1). (...) Além disso, conforme o art. 373, II, do CPC, ao réu cabe o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não obstante, deixou exercer seu direito, ao não carrear aos autos provas necessárias a sustentar seus pedidos em relação às aludidas deteriorações do imóvel.” (ID 73847457). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76359656. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003